Tribunal: TCU
Processo: 020.365/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 676/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão relacionados no item 1.1, e em determinar o destaque do ato referente à interessada Cássia Regina Rodrigues (XXX.440.618-XX), para cumprimento da proposta oferecida pelo Ministério Público, nos termos constantes do item 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.365/2019-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anete Abramowicz (XXX.064.848-XX); Cássia Irene Spinelli Arantes (XXX.648.368-XX); Iva de Haro Moreno (XXX.903.588-XX); Ruy Tojeiro de Figueiredo Junior (XXX.363.206-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar a realização de diligência à Fundação Universidade Federal de São Carlos para que, em relação à ex-servidora Cássia Regina Rodrigues (XXX.440.618-XX), seja enviada a cópia: 1.7.1. da planilha de cálculo relativa à média das 80% maiores remunerações utilizada para o pagamento dos proventos, na forma da Lei n.o 10.887/2004; 1.7.2. do mapa de tempo de contribuição da interessada, bem como das certidões averbadas para a aposentadoria em questão.